Tribunal: TJDFT
Processo: 0703301-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença que, em ação cominatória, julgou improcedente o pedido de retirada de dívida prescrita da plataforma “Serasa Limpa Nome” e similares. A mesma questão foi afetada à discussão no eg. STJ sob o Tema 1.264, no bojo do qual se determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria. Portanto, em atenção à mencionada decisão, o andamento do presente recurso deve ser suspenso até o julgamento do Tema 1.264 do STJ. Permaneçam-se os autos na Secretaria. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator